Tribunal: TJSP
Processo: 2036549-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a liminar de reintegração de posse requerida pelos agravados, com proibição de exploração da área e intimação da Usina Tietê para que deposite em juízo a parte que caberia aos agravados relativamente ao contrato de compra e venda de cana-de-açúcar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a liminar de reintegração de posse requerida pelos agravados, com proibição de exploração da área e intimação da Usina Tietê para que deposite em juízo a parte que caberia aos agravados relativamente ao contrato de compra e venda de cana-de-açúcar – ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do CPC – controvérsia possessória entre coproprietários de bem imóvel rural – alegação de esbulho possessório praticado pela agravante ao promover a exploração da área toda – existência de ação judicial na qual a agravante busca a anulação da aquisição de parte do imóvel pelos agravados em razão de seu suposto direito de preferência, decorrente da alegada condição de arrendatária do restante do imóvel – ausência de comprovação de posse anterior pelos agravados e de esbulho pela agravante – prova pericial realizada na ação anulatória que, em primeira análise, parece indicar que a agravante exerce a posse sobre a totalidade da área por prazo superior a ano e dia – ausência dos requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse – manutenção, porém, da ordem à Usina Tietê para que deposite em juízo a parte que caberia aos agravados relativamente ao contrato de compra e venda de cana-de-açúcar – avença que abrange a área toda do imóvel e não somente a parte que inequivocamente pertence à agravante – decisão parcialmente reformada para o fim de ser indeferida a liminar possessória requerida pelos agravados, mantida a ordem de depósito em juízo acima referida.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – conhecimento prejudicado, com o julgamento do agravo de instrumento.

Resultado: agravo de instrumento parcialmente provido. Conhecimento do agravo interno prejudicado.